Tribunal: TJMT
Processo: 1008468-76.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008468-76.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), IVANILDE SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 328.853.691-91 (RECORRIDO), LUIZ FELLIPE KLOCK NEVES - CPF: 053.328.671-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1008468-76.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1008468-76.2025.8.11.0001

Recorrente:
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso-DETRAN/MT.

Recorrida:
Ivanilde Silva de Oliveira.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DUPLA NOTIFICAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO DO ENVIO. DESNECESSIDADE DE AVISO DE RECEBIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por órgão de trânsito estadual contra sentença que julgou procedente pedido de anulação de auto de infração, sob alegação de ausência de notificação da autuação e da penalidade à parte autora, resultando na nulidade do processo administrativo sancionador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve regular notificação da autuação e da penalidade ao proprietário do veículo, nos termos da legislação de trânsito, de modo a validar o auto de infração impugnado judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação de trânsito exige a comprovação do envio de duas notificações distintas — de autuação e de penalidade — ao condutor ou proprietário, sendo desnecessária a comprovação do recebimento, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4.

Os autos demonstram o envio da notificação de autuação em 23/11/2023 e da penalidade em 01/02/2024, observando os prazos e requisitos legais estabelecidos pelos artigos 280 a 282 do Código de Trânsito Brasileiro.

5.

O auto de infração contém descrição precisa e suficiente da conduta infracional praticada, atendendo ao princípio da motivação e aos requisitos formais do ato administrativo sancionador.

6.

O ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo à parte autora demonstrar vício ou irregularidade, ônus do qual não se desincumbiu.

7.

A ausência de aviso de recebimento não invalida a notificação, bastando a prova da expedição ao endereço constante do cadastro do veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação do envio das notificações de autuação e penalidade no processo administrativo de trânsito supre a exigência legal, sendo desnecessária a apresentação de aviso de recebimento.

2.

Presume-se legítimo o ato administrativo de autuação por infração de trânsito, incumbindo à parte interessada o ônus de demonstrar vício ou ausência de notificação válida.

3.

A descrição clara da infração no auto, aliada à regularidade procedimental, impede o reconhecimento de nulidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro, arts. 280, 281 e 282; Código de Processo Civil, art. 373, II; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, PUIL 372/SP, j. 11.03.2020; TJMT, Recurso Inominado no 1013014-48.2023.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 22.09.2023; TJMT, Agravo de Instrumento no 1000221-31.2023.8.11.9005, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 12.06.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1008468-76.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1008468-76.2025.8.11.0001

Recorrente:
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso-DETRAN/MT.

Recorrida:
Ivanilde Silva de Oliveira.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso-DETRAN/MT.

Ação:
Anulatória de Auto de Infração de Trânsito.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.

300012350
):
julgou procedente o pedido autoral, declarando a nulidade do Auto de Infração n.o DT002U703W, bem como de todos os efeitos administrativos dele decorrentes, inclusive penalidades e pontuação no prontuário da autora
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

300012351

):
requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões
(Id. 300012352): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1008468-76.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1008468-76.2025.8.11.0001

Recorrente:
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso-DETRAN/MT.

Recorrida:
Ivanilde Silva de Oliveira.

VOTO

EMINENTE PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso-DETRAN/MT contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente Ação Anulatória
proposta por Ivanilde Silva de Oliveira
em
face
do recorrente
.

A recorrida, proprietária da motocicleta HONDA/CG 160 FAN, placa RAR3H96/MT, ajuizou ação anulatória alegando que não foi notificada da autuação de infração, ocorrida em 15/11/2023, pelo cometimento da infração prevista no artigo 203, V do Código de Trânsito Brasileiro-CTB (ultrapassar pela contramão linha de divisão de fluxos opostos contínua). Sustentou a ausência de notificação tanto da autuação quanto do indeferimento da defesa prévia e do recurso à JARI, o que teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa.

O juízo de origem julgou procedente o pedido, fundamentando sua decisão na ausência de comprovação pelo órgão de trânsito quanto ao envio das notificações obrigatórias, conforme exige a Súmula n.o 312 do STJ.

Em suas razões recursais, o DETRAN/MT sustenta: (a) presunção de legitimidade dos atos administrativos; (b) comprovação do envio das notificações, sendo a primeira em 22/11/2023 e a segunda em 23/01/2024; (c) desnecessidade de aviso de recebimento (AR) nas notificações, conforme entendimento do STJ; (d) inversão indevida do ônus da prova contra a Fazenda Pública.

A recorrida apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença.

Após detida análise dos autos, verifica-se que o DETRAN/MT comprovou, através do próprio Auto de Infração juntado aos autos (Id. 300011895), que houve o envio da notificação de autuação em 23/11/2023 (data da postagem) e a notificação de penalidade em 01/02/2024, atendendo assim à exigência da dupla notificação.

Ademais, r
egistre-se que a legislação de trânsito não exige que os envios das notificações da autuação e da imposição da penalidade sejam acompanhados de aviso de recebimento, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Da interpretação dos arts. 280, 281 e 282 do CTB, conclui-se que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento." (STJ - PUIL 372 / SP PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI 2017/0173205-8 - Julgamento: 11/03/2020)”.

Ressalte-se, outrossim, que
os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.

No caso, a autora não se desincumbiu do ônus probatório no que tange à comprovação
a notificação não foi enviada.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA DE TRÂNSITO. ARTIGO 167 DO CTB. NÃO UTILIZAÇÃO DO CINTO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EM CAMPO ESPECÍFICO. PRETENSÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Se o Auto de Infração de Trânsito contém as informações necessárias sobre a conduta do motorista, consistente em “DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA”, não deve ser reconhecida a nulidade do auto infracional, pois infringiu o art. 167 do Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503/1997, que dispõe: “Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança, conforme previsto no art. 65”. Sentença mantida. (TJ-MT - RI: 10130144820238110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 25/09/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – SUSPENSÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-MT - AI: 10002213120238119005, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 12/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/06/2023)”.

Por derradeiro, verifica-se que a autuação seguiu regularmente todos os trâmites previstos na legislação de trânsito, estando o Auto de Infração devidamente fundamentado com a descrição clara da conduta infratora: "CONDUTOR FLAGRADO FAZENDO ULTRAPASSAGEM EM DUPLA FAIXA CONTÍNUA AMARELA EM LOCAL SINALIZADO COM PLACAS R7", conforme consta do documento de I. 300011895.

Portanto, não sendo comprovada nenhuma nulidade dos atos administrativos objetos da lide, uma vez que foram respeitados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025